Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA DE MENORES. AÇÃO VISANDO A MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA RELEVANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de modificação de regime de convivência, movida em desfavor da genitora, apenas para ajustar a rotina da guarda compartilhada então existente, mantendo o duplo lar de referência dos filhos menores. O apelante alega descumprimentos reiterados da guarda compartilhada por parte da apelada, com condutas que configurariam alienação parental, e pleiteia a alteração do lar de referência para sua residência, responsabilização da genitora pela não realização do estudo psicossocial, imposição de multa por descumprimento de decisão judicial e condenação em custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento das obrigações decorrentes da guarda compartilhada pela genitora que justifique alteração do lar de referência; (ii) estabelecer se houve prática de alienação parental; (iii) determinar se a genitora deve ser responsabilizada pela não realização do estudo psicossocial; e (iv) verificar a possibilidade de imposição de multa e de condenação da apelada em custas e honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não levantada em momento oportuno. In casu, o pedido de imposição de multa à genitora por descumprimento de ordem judicial não foi apreciado pelo juízo de origem, caracterizando supressão de instância e impedindo sua análise pelo tribunal ad quem.
4. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e nos arts. 3o e 4o do ECA, orienta a fixação da guarda compartilhada, sendo essa a regra geral conforme o art. 1.584, § 2o, do Código Civil.
5. O regime de convivência foi fixado de forma equilibrada e em consonância com acordo anterior homologado judicialmente, assegurando às crianças o direito à convivência familiar com ambos os genitores, conforme art. 1.589 do CC.
6. O regime de guarda compartilhada exige cooperação entre os genitores, mas o simples conflito entre as partes não configura, por si só, motivo suficiente para alteração do lar de referência, especialmente quando não comprovado prejuízo direto ao bem-estar das crianças.
7. A modificação do lar de referência, em contexto de guarda compartilhada com divisão igualitária do tempo de convivência, não implica mudança concreta no cotidiano dos menores, sendo inadequada quando motivada apenas por insatisfação subjetiva do genitor.
8. Não restou comprovada a prática de alienação parental, uma vez que os episódios apontados pelo apelante foram pontuais, contextualizados no período de maior conflito entre as partes, e seguidos de retomada do diálogo entre os genitores.
9. A modificação do regime de guarda ou de visitas apenas se justifica diante de alteração significativa no contexto fático que demonstre prejuízo ao menor, o que também não restou demonstrado nos autos.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: "1. A alteração do lar de referência em guarda compartilhada com tempo igualitário de convivência somente se justifica diante de fatos novos e relevantes que demonstrem prejuízo efetivo ao melhor interesse da criança."; "2. A simples animosidade entre os genitores, ausente prova de dano aos menores, não configura motivo suficiente para alteração do regime de convivência."; "3. A omissão no pagamento de honorários periciais caracteriza renúncia ao direito de produção da prova, sem implicar inversão do ônus probatório ou responsabilidade processual."; "4. Matérias não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589; ECA, arts. 4o e 19; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995161, 0702907-48.2022.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1842956, 0713438-96.2022.8.07.0006, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1992919, 0710629-91.2022.8.07.0020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 13.05.2025; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Corte Especial, j. 16.03.2022.